Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-49.2019.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001641-49.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.768.541-28 (VÍTIMA), MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.768.541-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E
VIAS
DE
FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE

1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE
E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES E CORENTES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E, ANOS DEPOIS, EM JUIZO -
ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE E. TJMT -
2)
AUSÊNCIA
DE EXAME DE CORPO DE DELITO A COMPROVAR A PRATICA DAS VIAS DE FATO -

PRESCINDIBILIDADE – VIOLÊNCIA NARRADA QUE NÃO DEIXA, NECESSARIAMENTE,
LESÕES
VISÍVEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPERTINENCIA – CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR -

CONDUTA REPROVÁVEL – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE OFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Nos crimes praticados no contexto da
Lei Maria da Penha
, a jurisprudência confere ao depoimento da
vítima,
especial relevância, ainda mais quando o relato é firme, coerente mesmo após considerável lapso de tempo ocorrido entre os fatos e sua oitiva e, também quando evidenciada a total ausência de interesse da vítima, em pura e simplesmente prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente os crimes narrados.

2 - A realização de exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da
materialidade
delitiva na contravenção penal de
vias
de
fato
, tendo

em vista que as agressões tipificadas e narradas na denúncia não são, necessariamente, das que ofendem a integridade física da vítima a ponto de deixar vestígios passíveis de constatação via prova técnica.

3 - A condição de policial não é elementar nem do crime de ameaça e nem da contravenção penal de vias de fato, sendo evidente a maior reprovabilidade e censura da conduta do apelante, uma vez, que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes, manter a ordem pública e cumprir as leis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo por
WASHINGTON CHAGAS BRANDAO
, contra a sentença anexada sob o Id. 151964448, em que se o condenou à pena de
1 mês e 26 dias
de
detenção
, e também à
pena de 28 dias de prisão simples
, regime
aberto
, pela prática do
crime de ameaça
(art. 147, CP) e da
contravenção penal de Vias de Fato
(Art. 21, da lei n. 2.688/41), determinando-se a
suspensão da pena pelo período de 2 anos.

Nas
razões
sob
Id. 151964452,
a Defesa requer a
absolvição
alegando, em suma, que
não existe prova
confirmando eventuais condutas ilícitas do apelante. Diz que o crime de ameaça está
baseado única e exclusivamente no depoimento da vítima
e que sequer existem
provas de lesões ou agressões
sofridas pela ofendida, capazes de comprovar a contravenção penal; invoca, pois,
o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Subsidiariamente, pede ao menos seja
neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade
, argumentando que a
condição de policial miliar
não se presta para negativar referido vetor.

Nas
contrarrazões
, o
MP
pugna o
desprovimento ao apelo
(Id. 151964455);
igualmente, em parecer, a d. PGJ
, conforme sumário da seguinte forma transcrito (Id. 153469695):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C.C. ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação do recorrente: absolvição do crime de ameaça por ausência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade indiscutíveis. Depoimento firme e coeso da vítima nas duas fases da persecução penal. Relevância da palavra da ofendida. Da culpabilidade: culpabilidade foi negativado à vista da violação dos deveres inerentes à função de servidor público. Parecer pelo desprovimento do Recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
WASHINGTON CHAGAS BRANDAO
foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, porque, no dia 21/11/2018, agrediu a vítima
Marcia Aparecida Da Silva
com tapas no rosto e um murro na cabeça; depois, ameaçou-a dizendo:
“Se você fizer alguma coisa você vai ver; “eu sou policial, a lei quem faz somos nós”; “eu sou policial, homem público, ninguém te conhece, ninguém vai acreditar em você.”

De acordo com os autos, o casal vivia junto há 9 anos, as agressões eram constantes e os fatos narrados na denúncia ocorreram no início da manhã (por volta das 6h15min), mas a vítima só buscou ajuda no meio da tarde (15h20min), quando, então, representou criminalmente contra o apelante, e pediu Medidas Protetivas em seu favor (Id. 151964430).

A denúncia foi oferecida em 24.05.2019 e a sentença condenatória proferida em 21.03.2022.

Pois bem.

O apelante nega veementemente os fatos, diz que não há provas da materialidade da contravenção referente a vias de fato e que o crime de ameaça está baseado unicamente nos depoimentos da vítima.

Sem razão, no entanto.

Embora, realmente, a condenação esteja lastreada apenas no depoimento de Márcia da Silva , vejo que ela, tanto na fase policial (Id. 151964430 – ff. 16/17) como em juízo (Id –
71040485 – em 24/11/2021, ou seja, 3
anos depois dos acontecimentos) narrou com a mesma coerência a violência sofrida e disse que naquela manhã, após uma discussão, foi agredida pelo marido e que, horas depois, quando ele estava saindo para o trabalho, coagiu-a dizendo:
“se você fizer alguma coisa você vai ver(sic), “eu sou policial, a lei quem faz somos nós” (...)eu sou polícia, homem público, ninguém te conhece, ninguém vai acreditar em você”.

Oras, além de as declarações da vítima estarem firmes e sem qualquer contradição veja, em contrapartida, que o apelante perdeu a oportunidade de comprovar sua versão dos fatos, e não trouxe nenhuma prova ou mesmo um único indício capaz de desconstituir as declarações de
Márcia da Silva
, ou mesmo de incutir, ao juízo, dúvidas sobre a ocorrência dos fatos, o que poderia ter feito se tivesse apresentado, em juízo, a testemunha que, segundo alega a Defesa, teria presenciado a briga; no entanto, veja, em nenhuma oportunidade sua oitiva foi solicitada.

É sempre bom relembrar que a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que ela não esteja falando a verdade.

E
in casu
,
c.v
a d. Defesa, atento a oitiva de Márcia, 3 anos depois dos fatos, já separada e vivendo em outra cidade,

a ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações, me faz ter mais certeza da sua versão, em total detrimento à negativa do apelante, pois ela foi muito clara ao dizer, em juízo, que não tinha nenhum motivo para incriminar falsamente o ex-marido até porque, atualmente, ambos vivem de forma tranquila “cada um no seu cantinho”;

por outro lado, o apelante, sim, tem motivos para tentar se eximir da responsabilidade penal e, obviamente, negar a prática dos fatos.

Esse raciocínio, prestigiando o depoimento da vítima tem maior validade no contexto doméstico e familiar contra a mulher, uma vez que as violências são, geralmente, sofridas na clandestinidade, e, pensar de maneira diversa, acabaria por esvaziar o sentido da Lei
11.343
/06.

E nem se fale em ausência de lesões ou agressões e, consequentemente, falta de prova da materialidade quanto a contravenção penal porque
a conduta narrada na denúncia (Vias de fato) envolve infrações que não deixam vestígios descreve tapas no rosto), de sorte que a

materialidade
já é implícita no próprio
fato.

Com efeito, embora o laudo médico de ID. 151964430 ateste pela inexistência lesões visíveis, não há como passar desapercebido o fato de que o exame foi realizado no período da tarde e, certamente, embora não existissem lesões aparentes, a
violência física narrada e o entrevero ocorrido naquela manhã de 21/11/2018, podem perfeitamente ser admitidas apenas como vias de fato.

Enfim, tendo a denúncia se limitado a indicar a prática d
a contravenção penal relativa a vias de fato, seu reconhecimento, pelo Magistrado, não depende de laudo pericial para demonstrar a violência à vítima, pois, tal contravenção se configura por toda agressão física que necessariamente, pode não deixa vestígios, não sendo necessária, pois, a realização de laudo pericial.

A esse respeito, destaco:

“Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, induvidosamente, tem-se subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório, não se podendo, pois, falar-se em sua absolvição em relação à referida infração.

Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000419-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

“A ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato – ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima -, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial. A palavra da vítima adquire especial relevo para o esclarecimento dos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher - geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas -, mormente quando prestada de forma segura e coerente. ”

(N.U 0000939-27.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

E quanto à ameaça, entendo que no caso dos autos o crime está plenamente demonstrado, eis que do relato seguro da ofendida, é possível perceber que o apelante lhe causou temor de causar mal injusto e grave e coagiu-a para que ela não o denunciasse; tanto é verdade que Márcia, na fase policial, descreveu sua intensa fragilidade emocional e temor ao agressor dizendo que há tempos sofria violência dentro de casa; em juízo, esclareceu que só denunciou o apelante após conversar com o Coronel Militar (Superior do ex-marido) e pedir-lhe ajuda; foi então que, finalmente, requereu medidas protetivas em seu favor.

Com efeito, o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva basta ser possível a intimidação a vítima, como ocorreu
in casu
.

Nesse contexto, evidente, que não há contradições nas declarações da vítima que manteve a mesma versão em ambas as fases e, como cediço, em delitos deste jaez, praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente sem a presença de testemunhas (o que sequer é o caso dos autos), a palavra da vítima possuem especial relevância.

Nesse sentido, o STJ:

“(...). Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5.” (e-STJ fl. 295).(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Q

Apenas por zelo registro que, ao contrário do que alega a Defesa,
é uníssona a jurisprudência, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, na medida em que estes, em sua maioria, ocorrem sem a presença de testemunhas, não havendo, pois, que se falar em absolvição.

Em caso idêntico, já decidiu esta 3ª Câmara Criminal:

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Em sendo assim, demonstrado que seus relatos são firmes, seguros e se mostraram verossímeis em todas as oportunidades em que ouvida, incabível acolher o pleito absolutório formulado precipuamente com fulcro no aforismo in dubio pro reo. (N.U 0000379-86.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Mantida a condenação, não vejo razões para qualquer reajusta na pena-base.

O magistrado concluiu pelo
desvalor da culpabilidade
do apelante,
“pois se tratando de autoridade policial, que reiteradamente trabalha na repreensão de crimes que envolve violência doméstica, a sua culpabilidade demonstra elevada, exacerbando potencialmente a normalidade do tipo”
(id. 151964448).

A fundamentação apresentada é idônea e, por certo,
a culpabilidade é mesmo acentuada, porquanto, na condição de Policial Militar, o apelante tinha por dever de ofício, resguardar a sociedade, manter a ordem pública e
evitar a prática de crimes.

A respeito, do STJ:

“O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. A referida característica não é elementar do crime (...), não havendo que se falar em
bis in idem
.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.903.213/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023